Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DECISÃO FUNDADA EM FATOS SUPERVENIENTES. EVIDÊNCIAS DE RISCO E DESRESPEITO A DIREITO FUNDAMENTAL DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença relativo ao regime de visitas paternas e, com base em fatos supervenientes, suspendeu o direito de convivência do genitor com o filho menor, diante da necessidade de resguardar sua integridade emocional e psíquica.
2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se em relatórios psicológicos e documentos do Conselho Tutelar, que indicaram sofrimento emocional da criança associado às visitas, além de episódios de risco à saúde, sendo a suspensão condicionada à futura reavaliação em ação própria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante de elementos supervenientes, é juridicamente admissível a extinção do cumprimento de sentença e a suspensão do regime de convivência fixado judicialmente, com fundamento no princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A proteção integral da criança e do adolescente, assegurada pelo art. 227 da CF/1988 e pelos arts. 4o, 5o, 17 e 19 do ECA, impõe a prevalência do melhor interesse do menor em todas as decisões que afetem sua convivência familiar.
5. A execução forçada de regime de visitas não pode ser realizada automaticamente quando há demonstração de que a situação atual representa risco ao bem-estar da criança.
6. Os relatórios técnicos indicam sofrimento emocional, insegurança e resistência do menor ao convívio com o pai, elementos que justificam a suspensão provisória das visitas até a realização de estudo psicossocial aprofundado, em ação autônoma.
7. A sentença está devidamente fundamentada em provas técnicas, não sendo possível identificar alienação parental nos autos, o que exige apuração específica em ação específica.
8. Não se vislumbra afronta à coisa julgada ou nulidade na decisão, mas sim medida excepcional de proteção à criança, baseada em fatos novos e compatível com os princípios constitucionais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do regime de convivência fixado judicialmente pode ser determinada no curso do cumprimento de sentença, com base em fatos supervenientes comprovados, quando demonstrado que a manutenção das visitas representa risco à integridade emocional da criança.
2.O princípio do melhor interesse da criança prevalece sobre a rigidez da execução do título judicial, autorizando providências excepcionais que visem à proteção integral do menor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o, 5o, 17 e 19.